Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-15.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008743-15.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA - CPF: 058.809.991-06 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA - CPF: 058.809.991-06 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008743-15.2019.8.11.0040

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – COTAS CONTEMPLADAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL.

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Proc. Referência:
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais com Tutela Provisórias de Urgência n. 1008743-15.2019.8.11.0040 - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Leonardo Aleksander Mendes de Sousa, de acordão proferido em anterior Embargos de Declaração tirado de recurso de Apelação.

O acórdão ora impugnado ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração não prestam à reforma do julgado, mas, tão somente, à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante dispõe o art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos embargos se faz necessário, sem, no entanto, impor modificação ao julgado, no caso em que a fundamentação analisada não demonstra a fraude na contratação de consórcio.

O embargante sustenta a omissão no acórdão, ao argumento de que não foram observadas informações relevantes no sentido de que o pagamento da adesão teria sido realizado antes da celebração do contrato, e que este (contrato) tem efeito de recibo/quitação, bem como que estava “preso” ao negócio antes mesmo de assinar o pacto.

Aduz que houve a inversão do ônus da prova, que as conversas de WhatsApp comprova a promessa de financiamento próprio.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada e atribuir efeito modificativo, subsidiariamente pretende a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 126664189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008743-15.2019.8.11.0040

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Aleksander Mendes de Sousa, de acordão proferido em anterior Embargos de Declaração tirado de recurso de Apelação.

O acórdão ora impugnado ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração não prestam à reforma do julgado, mas, tão somente, à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante dispõe o art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos embargos se faz necessário, sem, no entanto, impor modificação ao julgado, no caso em que a fundamentação analisada não demonstra a fraude na contratação de consórcio.

O embargante ao fundamento de omissão pretende a reanálise do conjunto fático-probatório, porquanto rediscute todo o julgado, a fim de obter pronunciamento judicial diverso daquele que já foi lançado no acórdão da apelação e corroborado por duas vezes em sede de dois anteriores embargos de declaração.

Ressalta-se, as questões de provas foram analisadas de forma suficiente no acordão da apelação, aliás, reitera-se, corroborado por duas anteriores vezes, em razão de dois anteriores embargos de declaração.

Observa-se que não restam demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC, em especial omissão, aptos a provocar a alteração do julgado e muito menos a pretendida anulação da sentença.

O Colegiado, ao analisar o Apelo verificou as teses das partes e o conjunto probatório, bem assim chegou à conclusão de prover o recurso interposto pela parte ora embargada e reformar a sentença, a fim de julgar improcedente ação.

Da mesma forma, no anterior embargos de declaração, cujo acórdão ora impugnado, o Colegiado verificou todo o contexto fático-probatório, sanou a omissão apontada naquela oportunidade, todavia, deixou de atribuir efeito modificativo, por considerar que as provas demonstram que o aqui embargante tinha ciência de se tratar de consórcio e, não de financiamento, quando da assinatura do contrato.

Registra-se, ademais, que em recente julgado, de 17 de maio de 2022, o STJ decidiu que embargos de declaração não é via própria para sequer corrigir erro de julgamento, conforme fragmento do julgado que se transcreve:

“
O acórdão embargado, certo ou errado, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal. Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães)

Ressalta-se, o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022